Tribunal: TRF3
Processo: 0000244-21.2017.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: vinha se posicionando no sentido de que nos casos em que a comprovação da atividade especial tenha ocorrido apenas no processo judicial, o termo inicial deveria ser fixado na citação. Todavia, ante a nova orientação do e. STJ sobre o tema, altero meu posicionamento e passo a fixá-lo a partir da data do requerimento administrativo.
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

Ao caso dos autos.

A fim de fazer jus à majoração do coeficiente, objetiva a parte autora o cômputo, em seu tempo de contribuição, do período em que estava em gozo de auxílio-doença e do intervalo de contribuição na condição de segurado facultativo.

Neste ponto, destaco que a presente

Inteiro teor:
529/1197)

0000244-21.2017.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO FACULTATIVO. MAJORAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I - Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

II - Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

III - Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

IV - Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

V - No caso dos autos, restou comprovado o período de auxílio-doença e de contribuição previdenciária na condição de segurado facultativo.

VI - O tempo apurado é suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral com o consequente recálculo da renda mensal.

VII - Este relator vinha se posicionando no sentido de que nos casos em que a comprovação da atividade especial tenha ocorrido apenas no processo judicial, o termo inicial deveria ser fixado na citação. Todavia, ante a nova orientação do e. STJ sobre o tema, altero meu posicionamento e passo a fixá-lo a partir da data do requerimento administrativo.

VIII - A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

IX - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. § 11, do artigo 85, do CPC/2015.

X - Apelo do INSS parcialmente provido e apelação do autor provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000244-21.2017.4.03.6140

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FERREIRA ROCHA

Advogados do(a) APELADO: ROSA MARIA CASTILHO MARTINEZ - SP100343-A, MILENE CASTILHO - SP178638-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000244-21.2017.4.03.6140

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FERREIRA ROCHA

Advogados do(a) APELADO: ROSA MARIA CASTILHO MARTINEZ - SP100343-A, MILENE CASTILHO - SP178638-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação e recurso adesivo em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de no 77313267-32/36 julgou o pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto: 1. com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO no tocante ao pedido de averbação dos intervalos de 1/7/2003 a 8/6/2004, 311/2005 a 2/4/2005 e de 2/4/2007 a 7/6/2010; 2. nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o INSS a: 2.1 proceder à revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição NB 153.713558-6, considerando: 2.1.1 o tempo contributivo 38 anos, 7 meses e 29 dias decorrente dos períodos posteriormente averbados pelo INSS (19/9/2000 a 30/6/2003, 9/6/2004 a 2/1/2005, 3/4/2005 a 1/1/2006, 28/7/2006 a 1/4/2007); 2.1.2 o salário de benefício do auxílio-doença como salário de contribuição para o período de 19/9/2000 a 6/6/2010; 2.2 pagar as diferenças em atraso desde a data de entrada do requerimento administrativo (7/6/2010), compensando-se os valores já recebidos e observada a prescrição quinquenal. O montante em atraso deverá ser pago, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da versão atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do representante judicial da parte autora, que fixo em 10% do valor da condenação até a data desta sentença (súmula 111 do STJ), nos termos do artigo 85, §3°, inciso II do CPC. Sem condenação em custas, eis que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita e o réu da isenção prevista no art. 4°, I da Lei n. 9.289/96. Custas na forma da lei. Sentença não sujeita à remessa necessária tendo em vista que o montante da condenação não ultrapassará mil salários mínimos. TÓPICO SINTESE DO JULGADO: NÚMERO DO BENEFICIO: 153.713.558-6 NOME DO BENEFICIÁRIO: ANTONIO FERREIRA ROCHA BENEFICIO REVISTO: Aposentadoria por tempo de contribuição DATA DE INICIO DO BENEFICIO (DIB): 7/6/2010 RENDA MENSAL INICIAL: a calcular pelo INSS (100% do salário-de-beneficio, calculado na forma do art. 29, I, da Lei n°8.213/91), considerando o tempo contributivo de 38 anos, 7 meses e 29 dias DATA DO INICIO DO PAGAMENTO —x- CPF: 988.882.008-78 NOME DA MÃE: ANTONIA ROCHA DE ALMEIDA NIT: -X ENDEREÇO DO SEGURADO: Rua Vicente Celestino, 55, Mauá/SP TEMPO COMUM RECONHECIDO JUDICIALMENTE: -x- Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em razões recursais de no 77313267-40/48, inicialmente, requer o INSS a submissão do decisum ao reexame obrigatório. No mais, alega não fazer jus o autor ao cômputo do período em que esteve em gozo de auxílio-doença, motivo pelo qual de rigor a reforma da sentença. Subsidiariamente, insurge-se no tocante ao termo inicial do benefício, à correção monetária e aos honorários advocatícios. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Igualmente inconformado, em recurso adesivo de no 77313271-01/03, pugna o autor pela inclusão de contribuição na condição de segurado facultativo no interregno compreendido entre 01/04/2000 e 18/09/2000.

É o sucinto relato.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000244-21.2017.4.03.6140

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FERREIRA ROCHA

Advogados do(a) APELADO: ROSA MARIA CASTILHO MARTINEZ - SP100343-A, MILENE CASTILHO - SP178638-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Inicialmente, necessário se faz salientar que, de acordo com o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, artigo 496 do NCPC, razão pela qual entendo não ser o caso de reexame necessário.

No mais, o primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria por tempo de serviço foi a Lei Eloy Chaves, Decreto no 4.682, de 24 de janeiro de 1923, que era concedida apenas aos ferroviários, possuindo como requisito a idade mínima de 50 (cinquenta) anos, tendo sido suspensa no ano de 1940.

Somente em 1948 tal aposentadoria foi restabelecida, tendo sido mantida pela Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que estabelecia como requisito para a concessão da aposentadoria o limite de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, abolido, posteriormente, pela Lei no 4.130, de 28 de agosto de 1962, passando a adotar apenas o requisito tempo de serviço.

A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional no 1/69, também disciplinaram tal benefício com salário integral, sem alterar, no entanto, a sua essência.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o, em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Preceitua a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço (que passou a ser por tempo de contribuição com a alteração ao art. 201 da CF/88, introduzida pela EC no 20/98), será devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 anos de serviço, se homem, ou 25, se mulher, iniciando no percentual de 70% do salário-de-benefício até o máximo de 100% para o tempo integral, aos que completarem 30 anos de trabalho para mulher e 35 anos de trabalho para o homem.

Na redação original do art. 29 caput, §1o, da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados no período não superior a 48 meses. Ao segurado que contava com menos de 24 contribuições no período máximo estabelecido, o referido salário corresponde a 1/24 da soma dos salários-de-contribuição.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer, nos arts. 201 e 202 da Constituição Federal:

"Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidos as seguintes condições:

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

(grifei)

Art. 202 O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

Ao caso dos autos.

A fim de fazer jus à majoração do coeficiente, objetiva a parte autora o cômputo, em seu tempo de contribuição, do período em que estava em gozo de auxílio-doença e do intervalo de contribuição na condição de segurado facultativo.

Neste ponto, destaco que a presente decisão irá analisar os lapsos de 19/09/2000 a 30/06/2003, 09/06/2004 a 02/01/2005, 03/04/2005 a 01/01/2006 e 28/07/2006 a 01/04/2007, eis que reconhecidos pela r. sentença de primeiro grau e impugnados pelo INSS, e o interregno de contribuição previdenciária compreendido entre 01/04/2000 e 18/09/2000, ante a renovação deste pedido pelo autor em suas razões recursais.

Para comprovação dos períodos de auxílio-doença, colacionou aos autos sentença de ação judicial (no 77313266-147/148), acórdão (no 77313266-149/153), carta de concessão de benefício (no 77313266-28) e extrato do CNIS (no 77313266-117 e 137).

Por outro lado, destaco que o art. 55, II, da Lei de Benefícios considera como tempo de serviço o "tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez".

Da mesma forma, o próprio Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no seu art. 60, III, estabelece, expressamente, que os interregnos intercalados, nos quais o segurado esteve em gozo dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, devem ser computados como tempo de contribuição, até que a matéria venha a ser disciplinada por lei específica.

O extrato de tempo de contribuição de no 77313266-93/95 revela que, após a cessação do auxílio-doença, exerceu o autor a atividade urbana na condição de empregado no intervalo de 02/04/2007 a 07/06/2010. Sendo assim, resta demonstrado que o gozo de benefício ocorreu de forma intercalada com período de contribuição, devendo, portanto, os interregnos compreendidos entre 19/09/2000 e 30/06/2003, 09/06/2004 e 02/01/2005, 03/04/2005 e 01/01/2006 e 28/07/2006 e 01/04/2007 serem computados como tempo de contribuição.

Com relação ao período de 01/04/2000 a 18/09/2000, o extrato do CNIS de no 77313266-117 e 137 comprova seu recolhimento sendo, portanto, de rigor seu cômputo no tempo de contribuição do segurado.

No cômputo total, somando-se o tempo de contribuição apurado na via administrativa (33 anos, 10 meses e 19 dias – no 77313266-93/95) aos períodos ora reconhecidos, contava a parte autora, na data do requerimento administrativo (07/06/2010 – no 77313266-30/31), com 39 anos, 01 mês e 16 dias de tempo de serviço, suficientes à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Este relator vinha se posicionando no sentido de que nos casos em que a comprovação da atividade especial tenha ocorrido apenas no processo judicial, o termo inicial deveria ser fixado na citação.

Todavia, ante a nova orientação do e. STJ sobre o tema, altero meu posicionamento e passo a fixá-lo a partir da data do requerimento administrativo.

A propósito transcrevo a jurisprudência do e. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DO TEMPO ESPECIAL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - In casu, conforme asseverado pelo tribunal de origem, na data do requerimento administrativo o segurado já havia adquirido direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que parte do tempo especial necessário para a concessão do benefício somente tenha sido reconhecido durante a instrução processual.

III - A comprovação extemporânea do tempo de serviço especial não afasta o direito do segurado à concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário.

IV - Recurso Especial do segurado provido.

(REsp. no 1.610.554, 2016/0170449-0, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18/04/2017, 1a Turma, DJe 02/05/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "conquanto o autor tenha formulado requerimento administrativo, o termo inicial deve ser fixado na data da citação (29⁄03⁄2010 - fl. 264), haja vista que apenas com a elaboração em juízo do laudo pericial de fls. 495⁄502 é que foi possível o reconhecimento dos períodos especiais requeridos e a concessão da aposentadoria especial" (fl. 625, e-STJ).

2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento da Pet 9.582⁄2015, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16.9.2015, consolidou o entendimento de que "a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria".

4. Recurso Especial provido.

(REsp. no 1.656.156, 2017/0040113-0, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/04/2017, 2a Turma, DJe 02/05/2017)

Logo, in casu, o termo inicial deve ser fixado na data de entrada do requerimento administrativo (07/06/2010 – no 77313266-30/31).

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

Por derradeiro, cumpre salientar que, diante de todo o explanado, a r. sentença de primeiro grau não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento apresentado pelo Instituto Autárquico em seu apelo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do INSS tão somente para ajustar a correção monetária, nos termos da decisão final do RE 870.947, e dou provimento à apelação do autor, para incluir em sua contagem de tempo de contribuição o período de 01/04/2000 a 18/09/2000, na forma acima fundamentada, observando-se a verba honorária estabelecida.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO FACULTATIVO. MAJORAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I - Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

II - Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

III - Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

IV - Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

V - No caso dos autos, restou comprovado o período de auxílio-doença e de contribuição previdenciária na condição de segurado facultativo.

VI - O tempo apurado é suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral com o consequente recálculo da renda mensal.

VII - Este relator vinha se posicionando no sentido de que nos casos em que a comprovação da atividade especial tenha ocorrido apenas no processo judicial, o termo inicial deveria ser fixado na citação. Todavia, ante a nova orientação do e. STJ sobre o tema, altero meu posicionamento e passo a fixá-lo a partir da data do requerimento administrativo.

VIII - A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

IX - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. § 11, do artigo 85, do CPC/2015.

X - Apelo do INSS parcialmente provido e apelação do autor provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao apelo do INSS e provimento à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.